Tribunal: CARF
Processo: 10865.722838/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722838/2019-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.947 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA JOSÉ LEITE SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO
Em sendo constatada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
pelo contribuinte, correta a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2017,
ano-calendário 2016 (fls. 80/84), lavrada em 01/07/2019, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722838/2019-50
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722838/2019-50

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 81/82), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
( Omissão de Rendimentos De Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoa Jurídica

( Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte

Da Ciência
A ciência do lançamento foi efetuada em 10/07/2019 (fls. 85), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 05/08/2019 (fls. 03/04), por meio da qual questiona as infrações e
alega, quanto às omissões, que os valores contestados foram declarados em conjunto
com o espólio de Célio José Soares (CPF 015.784.648-20), à razão de 50% cada.
Na oportunidade, junta os documentos de fls. 11/74.
Solicita prioridade na análise da impugnação, de acordo com o art. 69-A, I, da Lei no
9.784/99.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 20/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722838/2019-50

a) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre os valores recebidos de Município de Limeira que não foram
informados em nenhuma declaração.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Admissibilidade
A Impugnação é tempestiva, nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/72, e, por
preencher os demais requisitos da legislação, deve ser conhecida.
Da Omissão de Rendimentos e Da Compensação Indevida de IRRF
Trata-se de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas,
conforme quadro abaixo:

Foi constatada, ainda, compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 19.868,88,
referente à fonte pagadora Pedral e Evangelista Ltda (CNPJ 16.693.196/0001-87).
Em sua impugnação, o sujeito passivo alega que os valores contestados foram
declarados em conjunto com o espólio de Célio José Soares (CPF 015.784.648-20), e
apresenta, na oportunidade, os documentos de fls. 11/74.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, e da análise dos autos, confirma-se que a
interessada e o espólio de Célio José Soares ofereceram à tributação os rendimentos
recebidos da fonte pagadora Pedral e Evangelista, nas respectivas declarações de ajuste
anual, à razão de 50% cada. A retenção do imposto de renda na fonte sobre esses
rendimentos restou devidamente comprovada por meio do documento de fls. 11.
No entanto, os valores recebidos de Município de Limeira não foram informados em
nenhuma declaração, motivo pelo qual será mantida a omissão relativa a esses
rendimentos.
Assim, deve ser revisto o lançamento, conforme demonstrativo abaixo:
Descrição
Valores em
Reais
Valores em
Reais
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.722838/2019-50

1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
148.484,47
148.484,47
2) Omissão de Rendimentos Apurada
82.053,93
9.079,29
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1 +2)
230.538,40
157.563,76
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 16.754,34 )
16.754,34
16.754,34
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
213.784,06
140.809,42
6) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva
Anual)
48.358,29
28.290,27
7) Imposto Devido RRA
0,00
0,00
8) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
19.868,88
19.868,88
9) Glosa de Imposto Pago (Ajuste Anual + RRA)
19.868,88
0,00
10) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago (Ajuste Anual)
0,00
0,00
11) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6+7-8+9-10)
48.358,29
8.421,39
12) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
5.924,58
5.924,58
13) Imposto já Restituído
0,00
0,00
14) Imposto Suplementar
42.433,71
2.496,81
Conclusão
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar a
impugnação procedente em parte, para manter em parte o imposto suplementar exigido
(código 2904), no valor de R$ 2.496,81, com os acréscimos do lançamento.
Campo Grande/MS, 29 de janeiro de 2020.
Andreza Viana Ramos Junges
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 127
DF CARF MF
Original